Tribunal: TJBA
Processo: 8056572-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056572-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PATRÍCIA COUTINHO RAVAZZANO

Advogado(s)
:
ANNIBAL DE OLIVEIRA VIEIRA NETO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ITIV. BASE DE CÁLCULO. VALOR REAL DA TRANSAÇÃO. VALOR VENAL ARBITRADO PELO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA CONFIGURADA. MULTA CONTRATUAL E IMPEDIMENTO DE REGISTRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Patrícia Coutinho Ravazzano contra decisão proferida em mandado de segurança impetrado contra o Município de Salvador, a qual indeferiu pedido liminar para emissão d
o
DAM de Imposto de Transmissão Inter Vivos – ITIV, com base no valor real da transação imobiliária (R$ 595.000,00 – quinhentos e noventa e cinco mil reais), e não no valor venal atualizado fixado unilateralmente pela Administração (R$ 982.079,28 – novecentos e oitenta e dois mil e setenta e nove reais e vinte e oito centavos).

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o Município pode fixar, previamente, a base de cálculo do ITIV, com
fulcro
em valor venal de referência, em detrimento do efetivo da transação imobiliária;
e
verificar
a presença d
os requisitos legais
à
concessão de medida liminar, em mandado de segurança, diante de possível prejuízo à
C
ontribuinte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O S
TJ
, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.113 (REsp 1.937.821/SP), firmou entendimento no sentido de que a base de cálculo do ITIV é o valor real da transação, e que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, somente afastável mediante procedimento administrativo próprio com contraditório, nos termos do art. 148 do CTN .

4. O
decisum
indeferiu a liminar, sob fundamento
da não configuração da
urgência, em razão da suposta demora na impetração do
writ
. Contudo, a
exigência
restou demonstrada com a celebração de aditivo contratual, em agosto de 2025, que condicionou a lavratura da escritura ao prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa, e cuja execução depende da emissão da guia do ITIV, com base no valor de mercado acordado.

5. A manutenção da
imposição
de recolhimento, com base em valor venal, unilateralmente fixado, impõe à
C
ontribuinte o pagamento de tributo superior ao devido (diferença de aproximadamente R$ 11.600,00 – onze mil e seiscentos reais), como condição para registrar sua propriedade, configurando fundado receio de dano e autorizando a concessão da liminar.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIX; CTN, art. 148; CPC, arts. 300 e 319; Lei nº 12.112/2009; Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 12.05.2022 (Tema 1.113).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8056572-48.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
PATRÍCIA COUTINHO RAVAZZANO
,

sendo Agravad
o o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
ao recurso
.